Tribunal: STJ
Processo: 1001019-14.2015.8.26.0288
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1883995 - SP(2021/0124175-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: M DE L N R - ESPÓLIO
REPR. POR
: Z N DA S R - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: L C T
EMBARGANTE
: J A N DA S
EMBARGANTE
: J N DA S F
EMBARGANTE
: E N DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: L C T - INVENTARIANTE
EMBARGADO
: M DE L N R - ESPÓLIO
REPR. POR
: Z N DA S R - INVENTARIANTE
EMBARGADO
: L C T
EMBARGADO
: J A N DA S
EMBARGADO
: J N DA S F
EMBARGADO
: E N DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: L C T - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ADRIANO MENDES FERREIRA - SP087990
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA
ART. 1.022
E FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A respeito das omissões apontadas, houve clara manifestação acerca da
incidência das Súmulas no
e no
tanto em relação à
7/STJ
284/STF
violação de lei federal quanto à divergência jurisprudencial alegada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: decf0897-c59a-4c32-96c5-054a27e65d9b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1883995 - SP(2021/0124175-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: M DE L N R - ESPÓLIO
REPR. POR
: Z N DA S R - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: L C T
EMBARGANTE
: J A N DA S
EMBARGANTE
: J N DA S F
EMBARGANTE
: E N DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: L C T - INVENTARIANTE
EMBARGADO
: M DE L N R - ESPÓLIO
REPR. POR
: Z N DA S R - INVENTARIANTE
EMBARGADO
: L C T
EMBARGADO
: J A N DA S
EMBARGADO
: J N DA S F
EMBARGADO
: E N DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: L C T - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ADRIANO MENDES FERREIRA - SP087990
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA
ART. 1.022
E FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A respeito das omissões apontadas, houve clara manifestação acerca da
incidência das Súmulas no
e no
tanto em relação à
7/STJ
284/STF
violação de lei federal quanto à divergência jurisprudencial alegada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por M DE L N R e OUTROS ao
acórdão que conheceu dos agravos, não conheceu do recurso especial interposto por
M. DE L. N. R. e conheceu parcialmente do recurso especial interposto por L. C. T. e
OUTROS, negando-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:
"AGRAVOS
EM
RECURSOS
ESPECIAIS.
MEDIDA
CAUTELAR
DE
ARROLAMENTO DE BENS. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. PROVEITO
ECONÔMICO
INEXISTENTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. RECURSO CABÍVEL. MULTA. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REMESSA
ÀS
Documento eletrônico VDA56003926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: 93c8a625-38ba-4e1f-9287-2ccd4ddf66f0

INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
INCABÍVEL.
PROVAS
SUFICIENTES.
ACOLHIMENTO.

SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO.

SÚMULA
No
7/STJ.
1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias
SÚMULA No 7/STJ.
ordinárias, de que inexiste proveito econômico a ser perseguido na medida
cautelar e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído à causa pelos
autores é adequado, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos,
o que é inviável no recurso especial pela incidência da
2.
Súmula no 7/STJ.
É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
3. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada
Súmula no 284/STF.
a análise da alegada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fático- jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma
indicado. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de
não aplicar a multa por litigância de má-fé quando a parte utiliza recurso
previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, como é o
caso dos autos. 5. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 6. Para
rever a conclusão do tribunal de origem, a partir da tese de que não cabe a
remessa do processo às instâncias ordinárias pelo fato de que os fatos
relevantes estão suficientemente comprovados por documento, demandaria a
análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos por esta Corte, o que
esbarra no óbice da
7. A jurisprudência pacífica desta
Súmula no 7/STJ.
Corte é no sentido de que a revisão do quantitativo em que autor e réu
decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou
mínima implica reexame de matéria fático- probatório, incidindo a
8. Agravos conhecidos para não conhecer do recurso
Súmula no 7/STJ.
especial interposto por Z. N. DA S. R. e conhecer em parte do recurso especial
interposto por L. C. T. e, nessa extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fls.
)
1.434/1.435

Nas presentes razões, a parte embargante sustenta haver omissão no
acórdão, pois não teria sido analisada a tese acerca do valor da causa em medida
cautelar de arrolamento, relacionada à alegada violação do
do Código de
art. 291
Processo Civil e ao dissídio jurisprudencial invocado. Aduz, ainda, que não houve
deficiência de fundamentação do recurso especial e que a matéria é de direito,
afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ.
Impugnação às e-STJ fls. 1461/1464.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
No caso, esta Corte não conheceu a tese acerca do valor da causa em
medida cautelar de arrolamento, alegada no recurso especial sob o manto da violação
do
do Código de Processo Civil e da divergência jurisprudencial. Restou
art. 291
consignado, de forma clara e fundamentada, que o recurso especial padece
de deficiência de fundamentação recursal quanto ao tema (Súmula no
) e que
284/STF
a revisão do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática (
.
Súmula no 7/STJ)
É o que se colhe nos seguintes trechos do acórdão embargado:

"(...)
No caso, o Tribunal de origem entendeu estar correto o valor
atribuído à causa, nos seguintes termos:
'(...)
Documento eletrônico VDA56003926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: 93c8a625-38ba-4e1f-9287-2ccd4ddf66f0

Primeiramente, com relação ao valor da causa,
observa-se que a presente ação trata-se de medida cautelar de
arrolamento de bens, distribuída por dependência à ação de
inventário dos bens deixados por M. L. N. R. Desse modo, a
medida acautelatória tem caráter instrumental a fim de que,
constritos os bens, seja resguardada a divisão patrimonial. Logo,
não há proveito econômico direto a ser perseguido e, portanto,
está adequado o valor de R$ 10.000,00 atribuído pelos autores.
(...)' (e-STJ fl. 1.055).
Com efeito, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, de que inexiste proveito econômico a ser perseguido na medida
cautelar e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído à causa pelos
autores é adequado, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos,
o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou
evidenciada, visto que a parte recorrente, apesar de indicar o
do
art. 291
CPC como malferido, não especificou de que forma ele teria sido contrariado
pelo acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta
nos autos.
Assim, incide, por analogia, a
"É
Súmula no 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.'

(...)." (e-STJ fls.
)
1436/1437

Assim, correto o não conhecimento do recurso especial nesse tópico em
razão da incidência das Súmulas no
e no
tanto em relação à violação
7/STJ
284/STF
de lei federal quanto à divergência jurisprudencial alegada.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL.
RETIRADA DE PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE.
DOENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp 1.603.181/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
)
2/5/2024.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e
agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em
virtude da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no
Documento eletrônico VDA56003926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: 93c8a625-38ba-4e1f-9287-2ccd4ddf66f0

AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 744.187/DF,
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
21/11/2018,
28/11/2018)
2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os
art. 1.022,
CPC/2015,
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal' (AgInt nos
Rel. Ministro
EREsp 1.544.786/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
.
16/6/2020)
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.407.679/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA N. 211/STJ.
EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que
impede esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor
atualizado da causa, com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.270.307/MA,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe
29/4/2024,
de
)
2/5/2024.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: 93c8a625-38ba-4e1f-9287-2ccd4ddf66f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.883.995 / SP
Número Registro: 2021/0124175-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005166820198260288 0000516682019826028800005638120158260288 00005638120158260288
10010191420158260288
5166820198260288
516682019826028800005638120158260288
5638120158260288
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M DE L N R - ESPÓLIO
REPR. POR
: Z N DA S R - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : L C T
AGRAVANTE : J A N DA S
AGRAVANTE : J N DA S F
AGRAVANTE : E N DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: L C T - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: M DE L N R - ESPÓLIO
REPR. POR
: Z N DA S R - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: L C T
AGRAVADO
: J A N DA S
AGRAVADO
: J N DA S F
AGRAVADO
: E N DA S - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA56864953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:04
Código de Controle do Documento: 5cde18df-a300-4c21-b2dc-8349519983e1

REPR. POR
: L C T - INVENTARIANTE
ADVOGADO : ADRIANO MENDES FERREIRA - SP087990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M DE L N R - ESPÓLIO
REPR. POR
: Z N DA S R - INVENTARIANTE
EMBARGANTE : L C T
EMBARGANTE : J A N DA S
EMBARGANTE : J N DA S F
EMBARGANTE : E N DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: L C T - INVENTARIANTE
EMBARGADO : M DE L N R - ESPÓLIO
REPR. POR
: Z N DA S R - INVENTARIANTE
EMBARGADO : L C T
EMBARGADO : J A N DA S
EMBARGADO : J N DA S F
EMBARGADO : E N DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: L C T - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ADRIANO MENDES FERREIRA - SP087990
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:04
Código de Controle do Documento: 5cde18df-a300-4c21-b2dc-8349519983e1